Tribunal: TJSP
Processo: 0000011-07.2018.8.26.0646
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000035487
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000011-07.2018.8.26.0646, da Comarca de Urânia, em que é apelante FLORIANO
MARCELO DE MORAES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastada a preliminar, deram
parcial provimento ao apelo de Floriano Marcelo de Morais, somente para reduzir a
pena de multa para dezesseis (16) diárias, piso, mantida no mais a respeitável
sentença recorrida. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000011-07.2018.8.26.0646 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000011-07.2018.8.26.0646
Apelante: Floriano Marcelo de Moraes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Urânia
Voto no 46.455
O
ora
apelante
foi
denunciado
pela
prática de furtos (art. 155, caput, por dez vezes, na forma do art.
71, ambos do Código Penal), porque, entre os meses de maio e
junho de 2017, em três datas diferentes, horários diversos, a
última, no dia 29 de junho de 2017, quando ingressou no
Cemitério Municipal, localizado na Avenida da Saudade, cidade
e Comarca de Urânia, agindo em continuidade, nas mesmas
condições de tempo, lugar e maneira de execução, subtraiu,
para si, 18 vasos de metal que estavam fixados sobre os túmulos
de propriedade de diversas famílias, conforme descrito na
denúncia e constante no laudo pericial (fls. 11-18). Todavia, no
dia 30 de junho de 2017, o acusado foi abordado por policiais
militares rodoviários junto à base operacional, localizada na
Rodovia Euclides da Cunha, na cidade de Votuporanga,
conduzindo o veículo VW/Crossfox, cor prata, placas EFX 8865 -
Catanduva-SP, em cujo interior foram localizados diversos vasos
de metal, dentre os quais, 2 da família Gimenes, 2 da família
Teixeira, 2 da lápide de Valter Roberto e 2 da família Senhoreto,
subtraídos no dia 29 de junho de 2017, de túmulos localizados
no Cemitério Municipal de Urânia (cf. auto de exibição e
apreensão de fl. 19 e autos de entrega de fls. 22, 25, 28 e 31).
Ainda, foram localizados em poder do acusado, diversos objetos
utilizados para a retirada dos vasos dos respectivos túmulos,
tais como, talhadeira, pé-de-cabra e marreta (auto de exibição e
apreensão de fls. 41-42).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000011-07.2018.8.26.0646 -Voto no
3
Ao final da instrução foi condenado, nos
termos da denúncia, às penas de 1 ano e 8 meses de reclusão,
em regime inicial aberto, e ao pagamento de 100 dias-multa, no
piso, como incurso nas sanções do artigo 155, caput, do Código
Penal (por dez vezes), na forma do artigo 71, caput, do Código
Penal (crime continuado), substituída a pena privativa de
liberdade por duas penas restritivas de direito (art. 44, §2o, do
CP), sendo a primeira consistente no pagamento da prestação
pecuniária de 2 salários mínimos, revertido em favor de entidade
assistencial a ser definida no juízo da execução, e a segunda
consistente na limitação de final de semana, nos termos do
artigo 44, §2o, 45, §2o, e 48, todos do Código Penal. Foi
concedido o direito de recorrer em liberdade (fls. 303-320).
Apela
da
sentença,
buscando,
em
preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa,
determinando-se a juntada da folha de antecedentes atualizada
e certidões de objeto e pé, ante a possibilidade de existência de
crime conexos e até mesmo eventual existência de
processamento por fatos idênticos, a fim de se apurar
claramente referidos fatos se conexos ou não. No mérito, busca
a absolvição por atipicidade material da conduta, com
fundamento no princípio da insignificância. Subsidiariamente,
pugna pela redução do aumento de pena pela continuidade
delitiva, para a fração de 1/6, e para 10 os dias multa aplicados
(fls. 338-344).
Foram apresentadas as contrarrazões
(fls. 347-349).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do improvimento do recurso (fls. 369-372).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000011-07.2018.8.26.0646 -Voto no
4
É o relatório.
De início, o indeferimento do pedido da
defesa para juntada da folha de antecedentes atualizada e certidões
de objeto e pé, restou bem fundamentado pelo juízo, entendendo
que: “Eventual reconhecimento de crimes conexos e crimes
continuados, dos delitos apurados nos presentes autos em relação a
outros delitos apurados em outras comarcas, deverá ser feito pelo
Juízo da Execução da Pena, ao apreciar possível pedido de unificação
de penas.” (fl. 286).
Assim, os documentos pleiteados em nada
interfere com a solução do feito e não há que se cogitar em
cerceamento da defesa, inexistindo a nulidade na sentença,
decorrente daquela decisão.
Passa-se ao mérito.
Não se discute acerca da autoria imputada
ao apelante, sobejamente admitida pelo réu, em ambas as fases em
que foi ouvido, sendo a confissão corroborada pelo conjunto
probatório coligido aos autos. Sustenta, a combativa defensora, a
tese da atipicidade da conduta, todavia, sem razão.
Relativamente
ao
reconhecimento
da
insignificância, é de se anotar que o fundamento para se exigir
violação de um bem jurídico, ou sua exposição a sério risco de dano,
como pressuposto de tipificação de qualquer crime, assenta no
princípio republicano de governo. Sem isso, os delitos poderiam
decorrer do capricho dos governantes, com visível violação do Estado
Democrático de Direito, fundamento da República Brasileira,
conforme o art. 1o da Carta Política Federativa.
Desse modo, não é qualquer conduta,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000011-07.2018.8.26.0646 -Voto no
5
atingindo um bem jurídico, que exige a intervenção do Direito Penal.
É necessário haver proporcionalidade entre a imposição da pena e a
gravidade da lesão ou risco ocorrido. Se o resultado é tão minúsculo,
que seria escandaloso impor a mais grave sanção do Direito, entende-
se inexistir relevância material para reconhecimento do injusto-
típico. Por isso, não se punem as condutas de bagatela. Assim, no
furto, se o bem subtraído, de tão minúsculo valor, não altera o
patrimônio protegido e se a conduta ocorre de modo tão isolado que
não traz riscos à ordem jurídica, inocorre o crime.
Todavia,
não
há
que
se
observar
a
importância do objeto material para a vítima, levando-se em
consideração, somente, a sua condição econômica. Também as
circunstâncias e o resultado da conduta devem ser verificados, de
modo a determinar se houve relevante lesão ou se a ação trouxe
grave risco ao bem jurídico protegido, ou à tranquila convivência das
pessoas. Ainda que se considere o delito como de pouca gravidade,
tal pode não se identificar com o indiferente penal, reservando-se na
lei modos atenuados de sanção, compatíveis com o injusto realizado.
É demasiadamente perigoso o entendimento
de que a subtração de objetos de pequeno valor não configure crime.
Entender como irrelevante para o Direito Penal essa conduta,
escancara a possibilidade de que muitos busquem realizá-la, o que
traria graves consequências à convivência social, com sérios riscos
de conflitos, de resultados preocupantes para a harmoniosa
convivência entre as pessoas, valor que é o fundamento último do
sistema jurídico.
Conforme
a
lição
de
Cezar
Roberto
Bitencourt, “a insignificância da ofensa afasta a tipicidade. Mas essa
insignificância só pode ser valorada através da consideração global
da ordem jurídica. Como afirma Zaffaroni, 'a insignificância só pode
surgir à luz da função geral que dá sentido à ordem normativa e,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000011-07.2018.8.26.0646 -Voto no
6
consequentemente, à norma em particular, e que nos indica que esses
pressupostos estão excluídos de seu âmbito de proibição, o que
resulta impossível de se estabelecer à simples luz de sua
consideração isolada”.1
Há, numa avaliação global do significado
jurídico da conduta denunciada, senão violação significativa do
patrimônio da vítima, ao menos perigosa exposição deste a outras
ações semelhantes, atingindo a relação de disponibilidade do
proprietário com seus bens, objetos da proteção jurídica nessa
modalidade de furto. Por isso a lei penal não é indiferente a essa
ação, prevendo a hipótese de punição atenuada para o furto de
pequeno valor, na forma do artigo 155, § 2o do CP, na hipótese de
réu primário.
Portanto,
acertado
o
acolhimento
da
pretensão punitiva.
O cálculo da pena privativa de liberdade está
correta, porquanto bem determinado o acréscimo em 2/3, “tendo em
vista da identidade de penas e da quantidade de crimes praticados
(dez)”, restando definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão.
Quanto às penas de multa, entendeu o juízo
que “nos termos do artigo 72 do Código Penal, devem ser aplicadas
distintas e integralmente”, somando, assim, 100 dias-multa, no piso.
Entretanto, a pena de multa também merece reparos, pois seu
cálculo deve observar o mesmo critério usado no cálculo da pena
corporal. Assim, a pena de multa é estabelecida em 16 dias-
multa, piso.
Para tal fim, acolhe-se o apelo.
1 Tratado de Direito Penal, parte geral 1, 11a edição, Ed. Saraiva, 2007, p. 21.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000011-07.2018.8.26.0646 -Voto no
7
Ante o exposto, afastada a preliminar, dá-se
parcial provimento ao apelo de Floriano Marcelo de Morais, somente
para reduzir a pena de multa para dezesseis (16) diárias, piso,
mantida no mais a respeitável sentença recorrida.
Figueiredo Gonçalves
relator